Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-77.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em relação à instituição financeira demandada e de procedência em relação aos demais réus. Autor que foi vítima de golpe ao arrematar veículo em leilão de site eletrônico e não o receber após o efetivo pagamento do preço. Leiloeiro que, in casu, não tem qualquer responsabilidade pelo ocorrido, porque os

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência em relação à instituição financeira demandada e de procedência em relação aos demais réus. Autor que foi vítima de golpe ao arrematar veículo em leilão de site eletrônico e não o receber após o efetivo pagamento do preço. Leiloeiro que, in casu, não tem qualquer responsabilidade pelo ocorrido, porque os documentos apresentados demonstram que ele não tem relação com o site acessado pelo autor para aquisição do veículo. Auto de arrematação, apresentado pelo autor com a inicial sequer está assinado, constando apenas o nome do leiloeiro nos dizeres que formam a parte superior da primeira página do documento. Mera utilização do nome de leiloeiro oficial – a fim de dar confiabilidade ao golpe – por si só, não atrai a responsabilidade daquele. Banco requerido não participou do negócio realizado entre o requerente e o fraudador, não tendo divulgado o leilão, garantido a sua idoneidade ou oferecido veículo à venda. Prejuízo experimentado pelo autor decorreu unicamente da conduta do fraudador. Danos morais. Verba fixada que não comporta alteração, pois atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO DO CORRÉU PROVIDO; RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.